Tribunal: TJPA
Processo: 0050240-50.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050240-50.2010.8.14.0301

APELANTE: MARTA DOS SANTOS NERY

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Rejeitada a alegação de nulidade da citação por edital devido as tentativas frustradas de citação pessoal que demonstram o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização da ré.

2.

Inexistência de prejuízo à devedora diante da nomeação da Defensoria Pública como curadora especial. Exercício do contraditório e da ampla defesa realizados devidamente dos autos.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

em face de sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, em trâmite na 5ª vara cível e empresarial de Belém, ajuizada contra
MARTA DOS SANTOS NERY
.

Como a parte ré foi citada por edital, a Defensoria Pública foi nomeada como sua curadora especial.

Após, a sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Preliminarmente.

Rejeito a alegação de nulidade da citação efetivada por edital, eis que à luz do art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, admite-se que a citação seja promovida por edital quando o réu se encontrar em lugar ignorado, incerto ou inacessível, não sendo necessário o esgotamento de todos os sistemas.

No caso dos autos, verifica-se que tentou-se intimar pessoalmente o requerido, tendo a liminar de busca e apreensão sido efetivada, com o veículo sendo localizado na posse de terceiro, oportunidade em que fora determinada a citação ficta, com a posterior nomeação de Curador Especial, que apresentou contestação mediante “negação geral”.

Desse modo, do cotejo do caderno processual, vislumbro que a parte autora esgotou os meios disponíveis para a localização do requerido, não havendo que se falar em nulidade da citação editalícia.

Assim, tem-se que a citação ficta não padece de nenhuma nulidade ante a observância das normas processuais pertinentes. Ademais, conforme se verifica dos autos, foi nomeado Curador Especial para defender o requerido, preservando assim os princípios da ampla defesa e do contraditório, não se havendo falar em prejuízo.

[...]

No caso em tela, não houve a purgação da mora nos termos da lei, ou seja, não foi efetuado o pagamento da integralidade do débito vencido e vincendo, custas processuais e honorários advocatícios.

Tendo em vista que a ausência de pagamento da integralidade da dívida implica na consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária, impõe-se reconhecer que o pedido é procedente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, a teor do artigo 3º, § 1º, do DecretoLei nº 911/1969, cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a sua venda, pelo valor de mercado, na forma estabelecida e a aplicação do respectivo preço no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança. Deixo de fixar honorários face a ausência de advogado habilitado nos autos pelo réu.

Insurgindo-se, o órgão defensor interpôs apelação alegando que a citação por edital somente poderia ser realizada se houvesse o esgotamento dos outros meios de localização da ré, porém aduz que “não houve busca de novos endereços da apelante, quando era plenamente possível o apelado utilizar-se de outros meios, tais como: órgãos de proteção ao crédito; sistemas de buscas do Poder Judiciário, a exemplo do RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, dentre outros; além de pedidos de informações a companhias telefônicas ou fornecedoras de energia elétrica”.

Assim, requer a declaração de nulidade da citação por edital e dos atos processuais posteriores, com determinação do retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento.

Contrarrazões apresentadas (ID 19647619).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de julho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado diante do patrocínio pela Defensoria Pública), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar o apelo.

2. Das Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da nulidade ou não da citação da ré por meio de edital, aqui representada pela Defensoria Pública como curadora especial.

No recurso, o órgão defensor argui que não foram esgotados todos os meios necessários à localização da apelante antes de se proceder com a citação por edital. Por exemplo, não foram consultados
órgãos de proteção ao crédito, sistemas de buscas do Poder Judiciário nem feitos pedidos de informações a companhias telefônicas ou a fornecedoras de energia elétrica. Em vista disso, a Defensoria pleiteia a declaração de nulidade da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem para regular processamento.

Contudo,
estou convencido de que a apelação não merece provimento. Passo a fundamentar.

Ao compulsar os autos, verifico primeiramente que a ré
foi constituída em mora
, sendo encontrada no endereço fornecido no contrato de financiamento de veículo sob alienação fiduciária, onde recebeu a notificação extrajudicial emitida por Cartório (ID 19647601 - Pág. 28/29) na data de 05/08/2011.

Porém, a devedora não efetuou o pagamento da dívida e, após a judicialização do caso com a consequente expedição de mandado para citação e cumprimento liminar de busca e apreensão do bem, a requerida não foi mais localizada
embora o carro tenha sido apreendido
(ID 19647602 - Pág. 5).

O Banco apelado, então, pleiteou a citação por edital, não tendo sido atendido no primeiro momento, pois o magistrado, prudentemente, tentou citar de novo a ré por oficial de justiça (ID 19647602 - Pág. 8/17).

No entanto, restou infrutífera a última tentativa, razão pela qual o juízo
a quo
procedeu à citação por edital e, em seguida,
nomeou a Defensoria Pública como curadora especial
para defender a ré na causa, tendo sido apresentada contestação por negativa geral (ID 19647602).

Considerando o acima relatado, entendo que o magistrado esgotou todas as tentativas de localização da ré.

Em caso análogo, a Corte Superior assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. MEIOS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. À luz do CPC/73,
é válida a citação por edital nas hipóteses em que esgotadas as tentativas de localização do réu, sendo suficientes as tentativas fracassadas de citação por correios e por oficial de justiça, não se exigindo o esgotamento de meios extrajudiciais.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.003.810/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Por fim, ressalto que a devedora já tinha ciência da cobrança, afinal foi devidamente constituída em mora, e sabia que contratualmente lhe cabia o dever de comunicar qualquer alteração de endereço, ou seja, tinha plena noção das consequências do seu inadimplemento, inclusive acredito que saiba dessa ação porque consta dos autos uma comunicação de tentativa de acordo com o banco (ID 19647601 - Pág. 26).

Portanto, sem mais delongas, entendo que, além de esgotados todos os meios para localização da devedora, não houve qualquer prejuízo à parte ré no que se refere ao devido processo legal visto que a Defensoria Pública foi nomeada para defendê-la, exercendo o contraditório e a ampla defesa necessários ao caso.

Assim sendo, decido manter a sentença em seus próprios termos.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença vergastada conforme fundamentação supra.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/08/2024